Tribunal: STF
Processo: RE 87203
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-09-13
Data de publicação: 1979-09-13

Ementa:
- TESTAMENTO PARTICULAR DATILOGRAFADO, EM PARTE, PELO PRÓPRIO
TESTADOR, E, EM PARTE, POR ELE MANUSCRITO, PREENCHIDOS OS DEMAIS
REQUISITOS DO ART. 1.645 DO CÓDIGO CIVIL, E VALIDO E DEVE SER
CUMPRIDO COMO MANIFESTAÇÃO DE ÚLTIMA VONTADE.
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RE CONHECIDO, MAS IMPROVIDO.